Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600121-09.2024.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
18/09/2024
Número: 0600121-09.2024.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 30/08/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Registro de Candidatura Coletivo RRC n° 0600121-09.2024.6.16.0155, (DRAP-
0600114-17.2024.6.16.0155), que indeferiu o pedido de registro de candidatura de Lucio Renato
Ribeiro, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento ao registro de candidatura de Lucio
Renato Ribeiro, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 40000, pelo 40 - PSB, no
Município de Piraquara. No caso em questão, o candidato não possui a plenitude do gozo dos
direitos políticos, ausente uma condição constitucional de elegibilidade conforme art. 14 §3º, II, da
Constituição Federal e do artigo 11, §1º, incs. VI e VII e §7º, da Lei nº 9.504/97, pois foi constatado a
ausência de quitação eleitoral e que sua inscrição eleitoral se encontra na condição de suspensa
pela existência de sentença penal condenatória com trânsito em julgado AP 6704-86.2012.8.16.0034
da VCRIM/PIRAQUARA/PR). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCIO RENATO RIBEIRO (RECORRENTE)
JOAO THEODORO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43993799
10/09/2024
19:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.982

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600121-09.2024.6.16.0155 –
Piraquara – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: LUCIO RENATO RIBEIRO
ADVOGADO: JOAO THEODORO DA SILVA JUNIOR - OAB/PR28737
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE
QUITAÇÃO ELEITORAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS
POLÍTICOS DECORRENTE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
TRANSITADA EM JULGADO. INELEGIBILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que indeferiu o
pedido de registro de candidatura em razão da ausência de
quitação e alistamento eleitoral, em virtude de condenação
criminal transitada em julgado, com fundamento nos arts. 14, §
3º, II, da Constituição Federal e 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manifestação
do Ministério Público Eleitoral, apresentada após o prazo legal,
é tempestiva e válida; (ii) estabelecer se a ausência de quitação
eleitoral e a suspensão dos direitos políticos, decorrente de
condenação criminal transitada em julgado, impedem o
deferimento do registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação do Ministério Público Eleitoral não se caracteriza
como impugnação intempestiva, pois sua intervenção foi
realizada na condição de fiscal da lei (custos legis), conforme
art. 127 da Constituição Federal, e não traz novos fatos ao
processo.

4. O recorrente teve seus direitos políticos suspensos em razão
Num. 43993799 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313857700000042947207
Número do documento: 24091019313857700000042947207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:07:43

de condenação criminal transitada em julgado, o que acarreta a
ausência de quitação eleitoral, conforme art. 15, III, da
Constituição Federal.

5. A eventual concessão de liminar em habeas corpus que
anule a condenação poderia afastar a inelegibilidade, mas até o
momento não há decisão judicial nesse sentido, o que impede o
deferimento do registro de candidatura.

6. Mesmo que a pena fosse extinta por prescrição, o recorrente
ainda estaria sujeito à inelegibilidade por 8 anos, de acordo com
o art. 1º, I, "e", 2, da Lei Complementar nº 64/90.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. A atuação do Ministério Público
Eleitoral na condição de custos legis é válida, mesmo após o
prazo para impugnação. 2. A suspensão dos direitos políticos,
decorrente de condenação criminal transitada em julgado,
impede o deferimento do registro de candidatura por ausência
de quitação eleitoral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 3º, II; art. 15,
III; Lei nº 9.504/97, art. 11, § 1º, VI e VII, § 7º; Lei
Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, "b", "e", 2.

Jurisprudência relevante citada: TSE, RCand nº 060069612,
Min. Carlos Horbach, j. 08.09.2022; TSE, Registro de
Candidatura nº 060101363, Desa. Flavia Da Costa Viana, j.
29.09.2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Lucio Renato Ribeiro em face da
sentença proferida pelo Juízo da 155ª Zona Eleitoral - Piraquara, que indeferiu seu requerimento
de registro de candidatura para concorrer ao cargo de vereador, pois ausente os requisitos de
elegibilidade relativos à quitação eleitoral e ao alistamento, previstos nos arts. 14 § 3º, II, da
Constituição Federal e 11, §1º, incs. VI e VII e §7º, da Lei nº 9.504/97.
Num. 43993799 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313857700000042947207
Número do documento: 24091019313857700000042947207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:07:43

Em suas razões (id. 43956223), o recorrente alega, preliminarmente, que a
manifestação do Ministério Público violou os artigos 3º, § 3º, da LC nº 64/1990 e 5º, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal e art. 4º do Código de Processo Civil, pois foi intempestiva, visto
que não houve apresentação de impugnação no prazo de 5 (cinco) dias, e não foi instruída com
documentos que demonstrariam a causa que deu ensejo à inelegibilidade.
No mérito, alega que diante da ausência de impugnação, ou notícia de
inelegibilidade, cabe ao Juízo eleitoral, de ofício, reconhecer eventual ausência de alguma das
condições de elegibilidade, ou incidência de causa de inelegibilidade, oportunizando ao candidato
o exercício do direito de defesa.
Aduz que o juízo eleitoral vinculou a sua atuação à manifestação do Ministério
Público e conheceu de uma notícia de inelegibilidade apresentada fora do prazo e por quem tinha
legitimidade para propor impugnação, mas não o fez a tempo.
No mérito, sustenta que está pendente de análise pedido liminar deduzido no
HC 931.345/PR perante o Superior Tribunal de Justiça, para o fim de anular a sentença penal
condenatória que ensejou o indeferimento do registro.
Defende a possibilidade de reconhecimento do fato superveniente apto a afastar
a inelegibilidade, desde que ocorrido até a diplomação.
Ao final pugna pelo acolhimento da preliminar e pelo provimento do recurso
interposto, para o fim de se deferir o pedido de registro de candidatura e, subsidiariamente, a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso, até a diplomação, ou seu trânsito em julgado.
Nesta instância, a antecipação da tutela recursal pleiteada pelo recorrente foi
indeferida (id. 43958168).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo conhecimento
do recurso, pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id.
43962116).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 26/08/2024 (id. 43956220) e o recurso foi
protocolado em 28/08/2024 (id. 43956223), sendo, portanto, tempestivo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de adentrar ao mérito, cumpre analisar a preliminar de nulidade do feito,
em razão da intempestividade da manifestação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral, que
Num. 43993799 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313857700000042947207
Número do documento: 24091019313857700000042947207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:07:43

não foi acompanhada de documentos que comprovem a inelegibilidade ou a ausência de
condição de elegibilidade.

A alegação, em verdade, é de que o Ministério Público Eleitoral, não tendo
ajuizado ação de impugnação de registro de candidatura no prazo de 5 (cinco) dias após a
publicação do edital, não poderia, depois desse prazo, apresentar notícia de inelegibilidade.

Embora seja assente que “[a] notícia de inelegibilidade apresentada após o prazo
legal do edital de que trata o art. 34 da Res.-TSE n. 23.609/19 é incognoscível” (TSE. RCand nº
060069612, Min. Carlos Horbach, Publicado em sessão em 08/09/2022), a situação dos autos é
diversa.

Do que se extrai dos autos, decorrido o prazo de cinco dias da publicação do
edital sem apresentação de impugnação, o cartório eleitoral deu sequência aos trâmites, juntando
informação acerca da documentação apresentada e das informações obtidas mediante pesquisa
no Cadastro Eleitoral (id. 43956206).

A partir dos dados constantes da referida informação, o recorrente foi intimado
para, no prazo de 3 (três) dias, apresentar certidão de objeto e pé dos autos de Ação Penal
0006704-86.2012.8.16.0034 e manifestar-se sobre a ausência de quitação eleitoral e a
suspensão de sua inscrição eleitoral, em razão de condenação criminal (id. 43956207), nos
termos do art. 36, da Resolução TSE nº 23.609/2019.

Decorrido o prazo, o recorrente não se manifestou, conforme se infere da certidão
de id. 43956211.

Encaminhados os autos ao Ministério Público Eleitoral para se manifestar na
condição de fiscal da lei, sobreveio o parecer de id. 43956215, no qual, baseado exclusivamente
na informação emitida pelo cartório eleitoral, opinou pelo indeferimento do registro de
candidatura.

Nota-se, portanto, que não houve atuação do Ministério Público Eleitoral no
sentido de impugnar o registro de candidatura, tampouco de trazer aos autos a notícia de
qualquer outro fato, que já não estivesse informado nos autos, que pudesse impactar nas
condições de elegibilidade do recorrente ou indicasse a incidência de causa de inelegibilidade.

O que se tem é tão somente a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral e
sua atuação, na condição de fiscal da lei, decorrente da função institucional prevista no art. 127
da Constituição Federal, que não fica restrita em razão da ausência de impugnação ao registro,
conforme reconhecido pela jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. CAUSA DE
Num. 43993799 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313857700000042947207
Número do documento: 24091019313857700000042947207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:07:43

INELEGIBILIDADE COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL NA QUALIDADE DE CUSTOS LEGIS. CONDENAÇÃO
CRIMINAL. ART. 1º, I, "E", 2, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. CRIME
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. ART. 17 DA LEI Nº 7492/1986. EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE INDULTO. SÚMULA STJ
631. INCIDÊNCIA DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS PENAIS E EXTRAPENAIS.
INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE. REGISTRO INDEFERIDO.

(...)

3. A inexistência de impugnação ao registro de candidatura não inibe a atuação
do Ministério Público Eleitoral que, como custos legis, deve zelar pela juntada da
documentação necessária à análise do registro e, ante a existência de
informação acerca de situação jurídica que implique na incidência de causa de
inelegibilidade, pode opinar pelo indeferimento do registro de candidatura, sem
que isso implique na apresentação de impugnação intempestiva.

(...)

5. Registro de candidatura indeferido em virtude da incidência da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", da Lei Complementar nº 64/1990.

(Registro de Candidatura nº060101363, Desa. Flavia Da Costa Viana, Publicado
em Sessão em 29/09/2022)

Assim, estando a atuação do Ministério Público Eleitoral restrita à sua função de
fiscal da lei, nos estritos termos do art. 37 da Resolução TSE nº 23.608/2019, não há que se falar
em notícia de inelegibilidade ou intempestividade da manifestação.

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, o registro de candidatura do recorrente foi indeferido em razão da
ausência de quitação eleitoral e da suspensão da inscrição eleitoral.
Ambas as anotações referem-se à suspensão dos direitos políticos do recorrente,
decorrente da prolação de sentença penal condenatória, com trânsito em julgado, na Ação Penal
nº 6704-86.2012.8.16.0034, que tramitou na Vara Criminal de Piraquara.
Ademais disso, consta da informação de id. 43956206 que por meio do Decreto
Legislativo nº 004/2023, o recorrente teve seu mandato de vereador cassado pela Câmara
Municipal de Piraquara, que atrai a incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea
'b', da lei nº 64/90.
É fato incontroverso que o recorrente não está no gozo de seus direitos políticos,
que foram suspensos em razão de condenação criminal transitada em julgado.
A suspensão dos direitos políticos está prevista no art. 15, III, da Constituição
Federal, nos seguintes termos:
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se
dará nos casos de:
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
Num. 43993799 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313857700000042947207
Número do documento: 24091019313857700000042947207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:07:43

II - incapacidade civil absoluta;
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus
efeitos;
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos
termos do art. 5º, VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

Os efeitos da condenação criminal perduram até a declaração da extinção da
pena. Não há nos autos notícias de que o recorrente tenha cumprido a pena ou obtido sua
extinção por outras razões.
A suspensão dos direitos políticos, por óbvio, retira do cidadão a capacidade
eleitoral passiva, impedindo-o de concorrer ao pleito, em razão da ausência de quitação eleitoral.
Acerca do tema, o artigo 11, §7º, da Lei nº 9.504/97, dispõe que:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se
realizarem as eleições.
(...)
§7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do
gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a
convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a
inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não
remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral.

O recorrente alega que impetrou o Habeas Corpus nº 931.345 no Superior
Tribunal de Justiça e pleiteou a concessão de medida liminar que, acaso deferida, consistirá em
circunstância jurídica superveniente ao pedido de registro capaz de afastar a inelegibilidade, a
qual poderá ser conhecida em qualquer grau de jurisdição até a data da diplomação.

Não obstante o indeferimento do requerimento de registro de candidatura não
tenha se dado em razão da incidência de causa de inelegibilidade, mas sim da ausência de
condição da ação, é fato que a concessão de liminar que reconheça nulidade e desconstitua a
coisa julgada poderia devolver ao recorrente a plenitude de seus direitos políticos.

Na espécie, entretanto, não há notícias que a liminar tenha sido deferida. Ao
contrário, em consulta realizada no site do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o
requerimento de concessão de liminar foi indeferido pela Min. Maria Thereza de Assis Moura,
durante o plantão judiciário, em 26/07/2024.
Num. 43993799 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313857700000042947207
Número do documento: 24091019313857700000042947207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:07:43

Em decisão monocrática datada de 23/08/2024, o relator do feito, Min. Rogério
Schietti da Cruz, não conheceu do Habeas Corpus, tendo o ora recorrente interposto agravo
regimental em 03/09/2024.

Ainda que a lei preveja a possibilidade de que fatos supervenientes ao pedido de
registro sejam considerados quando puderem restabelecer condições de elegibilidade ou afastar
a incidência de causas de inelegibilidade, não há qualquer fundamento jurídico que permita, na
pendência de medida judicial, a suspensão do processo de registro de candidatura.

Com efeito, o pretenso candidato tem o ônus de zelar por sua situação jurídica e
de manejar os recursos e instrumentos jurídicos capazes de permitir o deferimento de seu registro
de candidatura em tempo hábil, o que não ocorreu no caso em apreço.

Ainda que assim não fosse, do que se observa das decisões monocráticas
proferidas no bojo do Habeas Corpus nº 931.345, o recorrente foi condenado por crime contra a
economia popular (art. 4º, da Lei nº 1.521/51) e a pretensão veiculada no Superior Tribunal de
Justiça é do reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Assim, mesmo que o recorrente obtenha a declaração da extinção da pena pela
prescrição, a partir daí incidirá a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, 2, da Lei
Complementar nº 64/90, que retirará do recorrente a capacidade eleitoral passiva por 8 (oito)
anos.

Conclui-se, pois, que estando o recorrente com seus direitos políticos suspensos
e inexistindo, até o momento, decisão judicial capaz de alterar tal situação, não merece reforma a
decisão que indeferiu o seu registro de candidatura.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso interposto e pela
REJEIÇÃO da preliminar de nulidade do feito, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão que indeferiu o registro de candidatura de Lucio Renato Ribeiro ao cargo de
vereador no município de Piraquara-PR.
Num. 43993799 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313857700000042947207
Número do documento: 24091019313857700000042947207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:07:43

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600121-
09.2024.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: LUCIO RENATO RIBEIRO - Advogado do RECORRENTE:
JOAO THEODORO DA SILVA JUNIOR - PR28737 - RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA
ELEITORAL DE PIRAQUARA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43993799 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313857700000042947207
Número do documento: 24091019313857700000042947207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:07:43